Tribunal: TJBA
Processo: 0701583-29.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0701583-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: Izabele Parada Jatobá e outros Advogado(s):FERNANDO SANTANA ROCHA, AMANDA CARVALHO WOLAK, DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO, RAFAEL CERQUEIRA ROCHA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO POR NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. DECISÃO RECORRIDA QUE, COM BASE NO ART. 395, INCISOS II E III, DO CPP, MANIFESTOU-SE PELA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP POR PARTE DA ACUSAÇÃO. ARGUMENTO MINISTERIAL NO SENTIDO DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA, QUAL SEJA, A CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DOS INVESTIGADOS. DECISUM FUSTIGADO QUE CONSIGNA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE ACORDO, DEVE PROMOVER UMA ENTREVISTA COM ACUSADO A FIM DE COLHER SUA MANIFESTAÇÃO SOBRE A ACEITAÇÃO VOLUNTÁRIA, MEDIANTE A CONFISSÃO DO SUPOSTO FATO DELITUOSO, SALIENTANDO, AINDA, QUE MESMO QUE NÃO HAJA CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DEVE O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR PROPOSTA DE ANPP, SENDO CERTO QUE A CONFISSÃO FORMAL É UMA DAS CONDIÇÕES PARA A SUA FORMALIZAÇÃO E SERÁ COLHIDA NO MOMENTO DESTA. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET CALCADA EM EVENTUAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, SENDO A PROPOSITURA DO ANPP UMA FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADESÃO DESTE RELATOR AO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL ATUALMENTE MAJORITÁRIO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL ESTADUAL, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DIVERSO EXTERNADO EM JULGADOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À INTEGRIDADE DOS PRECEDENTES. ESTEIRA INTELECTIVA ADOTADA PELAS TURMAS CRIMINAIS DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA BAIANA, NO SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA, REFERENCIADA NO ART. 28-A, DO CPP, É UMA CONDIÇÃO A SER IMPOSTA AO INVESTIGADO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ANPP E NÃO UMA CONDIÇÃO À MERA PROPOSITURA DESTE, NÃO SENDO ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO ACORDO A NÃO CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Dr. Moacyr Pitta Lima Filho, que rejeitou a Denúncia ofertada em face dos ora Recorridos, Izabele Parada Jatobá e Gustavo Tavares Perez Duran, pela suposta prática dos delitos insculpidos nos Arts. 121, § 3º c/c 13, § 2º e 121, § 3º e 4º c/c 13, § 2º, respectivamente. 2. Exsurge dos autos que entre os dias 25 e 29 de julho de 2014, a Sra. Isanete Coutinho dos Santos, então com 74 anos, fora vítima de conduta negligente e imperita praticada pelos profissionais médicos, ora Recorridos. Consta dos fólios que após internação, transferência, realização de procedimentos, alta hospitalar e retorno ao estabelecimento médico, a vítima veio a óbito em 03 de agosto de 2021, tendo os ora Insurgidos agido com culpa no resultado morte. 3. O Magistrado de piso rejeitou a exordial acusatória, sob o fundamento de que a recusa do Ministério Público em propor o ANPP, sem fundamentação legalmente idônea, e a não intimação dos investigados de modo a possibilitar sua insurgência, violam o devido processo legal e acarretam a carência de ação por falta de interesse de agir e de justa causa para a deflagração da ação penal. 4. Inconformado, o Parquet interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em apertada síntese, a ausência de fundamento legal para a rejeição da Denúncia, posto que a propositura de ANPP, em casos nos quais não há confissão formal dos investigados, é condição de procedibilidade da acusação não prevista em lei 5. Com efeito, as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual vem consolidando posicionamento majoritário no sentido de que “A confissão formal e circunstanciada, referenciada no art. 28-A, do CPP, é uma condição a ser imposta ao investigado para a concretização do Acordo de Não Persecução Penal e não uma condição à mera propositura deste, não sendo óbice à concretização do ANPP a não confissão perante a autoridade policial.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0705877-27.2021.8.05.0001, Relatora Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, DJe 23.05.2022). 6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, possui didático precedente consignando que, em casos como o sob análise, “não se pode afirmar que o paciente deixou de realizar a confissão formal e circunstancial dos fatos, pois sequer foi dada a ele a oportunidade adequada de realizar o ato, ou seja, com a prévia orientação de sua defesa, o que contaminou a análise do benefício do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público.” (RHC n. 155.773/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/2/2022). 7. Na hipótese sub examine, foram apresentadas pelos ora Recorridos manifestações escritas em sede investigativa, em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que inseriu na Lei Adjetiva Penal o Art. 28-A, o qual prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Sendo assim, inexiste desídia da defesa em não suscitar a viabilidade da confissão para celebração do referido Acordo, posto que o instituto sequer possuía vigência no ordenamento jurídico pátrio à época. 8. Além desta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, também outros Órgão Fracionários desta Colenda Corte compartilham da linha de raciocínio aqui encampada. Para a 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por exemplo, “O requisito da confissão do indiciado para o oferecimento do ANPP revela justamente o caráter de justiça negocial do instituto em debate, de modo que, a cientificação do indiciado e de seu defensor acerca da conveniência e oportunidade em assumir formalmente a responsabilização penal do crime é imprescindível para o equilíbrio entre os interesses das partes na negociação.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0701552-09.2021.8.05.0001, Relatora Desa. Soraya Moradillo Pinto, DJe 22/03/2022). 9. A título exemplificativo, podem ser citados, no mesmo sentido, o Recurso em Sentido Estrito nº 0504221-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Publicado em 08/10/2021 e o Recurso em Sentido Estrito nº 0508608-14.2020.8.05.0001, Rela. Desa. Rita De Cassia Machado Magalhães, Publicado em 10/08/2021, restando importante frisar, ademais, que o Ato Normativo Conjunto nº 03/2021, deste Tribunal, preceitua, em seu Art. 3º, que “Identificados as ações penais e os inquéritos referidos no art. 2º, será intimada a Defesa para se manifestar quanto ao interesse de celebrar acordo de não persecução penal.” 10. Repise-se, outrossim, evidenciar-se razoável e plausível a submissão ao princípio do Colegiado e à observância dos precedentes desta Egrégia Corte Estadual, de modo a manter íntegro o posicionamento das suas Turmas Criminais, evitando a adoção de soluções díspares em casos análogos – circunstância que revela necessária apenas e tão somente a ressalva do entendimento deste Relator, anteriormente firmado em processos similares. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0701583-29.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorridos, Izabele Parada Jatobá e Gustavo Tavares Perez Duran. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a decisão fustigada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador, 2022. (data constante na certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI PRESIDENTE/RELATOR (assinado eletronicamente) AC11